Tribunal: STF
Processo: RE 1193327
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Em 28 de março de 2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à impossibilidade de pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais a servidor contratado de forma temporária. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 7º e 37, inciso IX, da Constituição Federal. Discorre sobre o direito ao recebimento das verbas pleiteadas.
    2. O Pleno, no agravo de instrumento nº 776.522, da relatoria do ministro Dias Toffoli, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao pagamento pretendido.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
    O agravante afirma haver distinção entre o precedente invocado e a situação jurídica examinada. Alega violação ao artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. 
    A agravada, intimada, não apresentou contraminuta — certidão de 18 de junho de 2019. 
    2. Reconsidero o pronunciamento de 28 de março de 2019. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação.
    3. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator